Tribunal: TJMT
Processo: 0011554-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL O No 0011554-59.2019
APELANTE: MARCELO COLOGNESE
APELADO: HALLYSSON GALESKI
Vistos.
Os documentos e argumentos apresentados no ID 110049963 não comprovam que o recorrente faz jus às benesses da assistência judiciária, conforme já fundamentado em decisão de ID 108672469.
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR